Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730792-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, HELIO PINTO RIBEIRO DE CARVALHO JR, SHEILA BENJUINO DE CARVALHO, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral tema no 800 (ID Num. 47496382). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal